Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701384-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OTÁVIO DAMICHEL MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA COERCITIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 782, § 3o). INICIATIVA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, AINDA QUE PARA FINS DE PROTESTO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 517). VIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O artigo 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. II. Incumbe, portanto, à parte interessada promover a inscrição do executado no sistema de proteção ao crédito por conta própria, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. III. A iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição (o que não aconteceu no caso concreto). IV. De outro giro, não obstante o artigo 517 do Código de Processo Civil fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. V. Para isso, o parágrafo único do artigo 711 do Código de Processo Civil prevê expressamente a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Nesse norte, é cabível a expedição de certidão de inteiro teor, ainda que para fins de protesto. VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 782, § 3o, do CPC, sustentando que o princípio da cooperação reclama de todas as partes do processo uma atuação coerente e colaborativa, de modo a dar ampla efetividade ao procedimento, razão pela qual defende o direito de obter do Juízo da execução o comando de inscrição do recorrido no cadastro de inadimplentes (constrição via SERASAJud). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 782, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "não se mostra viável a pretensa inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes através do SERASAJUD, dada a falta de elementos que excepcionalmente justifiquem a medida por iniciativa judicial” (ID. 57167518), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016